Tribunal: TJPA
Processo: 0804928-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804928-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO CASTRO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de desclassificação da condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte para uso pessoal (art. 28 do mesmo diploma), em razão da apreensão de 31g de maconha, alegando ausência de indícios de traficância e invocando recente entendimento do STF no RE nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

Paciente condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, com trânsito em julgado da sentença. Defesa sustenta que o habeas corpus seria via adequada diante da nova interpretação constitucional conferida ao art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do habeas corpus como via para rediscussão da tipificação penal da conduta após o trânsito em julgado da sentença, à luz do novo entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não se presta à revisão de condenação já transitada em julgado, especialmente quando a análise do pedido exige reexame de matéria fática-probatória.

5. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

7. A decisão impugnada encontra-se respaldada em elementos de prova e foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus não conhecida.

“Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é instrumento idôneo para impugnar condenação penal transitada em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A rediscussão da tipificação penal da conduta demanda reavaliação de prova, inviável na via estreita do habeas corpus.”

itálico Dispositivo relevante citado: CPP, art. 654, §2º.

itálico Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/06/2022; STF, HC 216.925/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/08/2022; TJPA, HC 0812477-60.2020.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 26/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Américo Leal, em favor de Diogo Castro Machado, contra ato que lhe foi atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, que, nos autos da ação penal em que restou condenado, deixou de desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal).

Narra que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrado com 31g de maconha. A decisão de primeiro grau não reconheceu a desclassificação para uso pessoal, não obstante a quantidade apreendida ser inferior ao parâmetro de 40g estabelecido como critério objetivo pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

O impetrante sustenta, que não foram encontrados com o paciente quaisquer indícios materiais que caracterizassem o intuito de mercancia, como balança de precisão, papel seda, anotações de contabilidade ou outros elementos típicos da atividade de tráfico. Destacam, ainda, que o dinheiro apreendido não se encontrava fracionado, o que reforçaria a ausência de indícios de comercialização.

Ademais, invocam o novo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento supracitado, que declarou a inconstitucionalidade com redução de texto do art. 28 da Lei de Drogas, suprimindo a repercussão penal da conduta de portar cannabis sativa para uso pessoal, desde que observados os critérios objetivos (até 40g ou até 06 plantas fêmeas) e subjetivos (inexistência de indícios de traficância).

Aduz que, com base nesse novo paradigma hermenêutico, a conduta do paciente deve ser reclassificada como porte para uso próprio, com aplicação das sanções de natureza administrativa previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei de Drogas, em procedimento de natureza não penal, a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, até que sobrevenha nova deliberação legislativa.

Requer, ao final, o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que se proceda à desclassificação da conduta imputada ao paciente do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, com as consequentes adequações legais e extinção da pena privativa de liberdade atualmente em execução.

Distribuídos à esta Desembargadora, determinei o encaminhamento do presente
Habeas corpus
ao gabinete da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ante a existência precedente a este habeas corpus o de nº 0802148-47.2024.8.14.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau, nº 0021824- 82.2018.8.14.0401. (ID. 25521067).

Após detida análise, a Excelentíssima desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, até então preventa, não acolheu a prevenção suscitada, uma vez que a distribuição e julgamento da Apelação nº 0021824-82.2018.814.0401, pela Desembargadora já aposentada Maria Edwiges de Miranda Lobato, ocorreu antes do julgamento do Habeas Corpus nº 0802148- 47.2024.8.14.0000, assim, determinou o encaminhamento dos presentes autos à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Kedima Lyra, tendo em face a herança do acervo da Desa Aposentada Edwiges Lobato. Logo em seguida, a desembargadora Kedima Lyra, se julgou suspeita para funcionar no presente feito, por motivo de foro íntimo (ID nº 25723102), vindo-me, assim, conclusos os autos por redistribuição.

Juntou documentos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Busca-se, no presente writ, a desclassificação da conduta imputada ao paciente do crime de tráfico de drogas (art. 33) para a de porte para uso próprio (art. 28), sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida – 31g de maconha – está abaixo do critério objetivo de 40g indicado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o habeas corpus, como ação constitucional de natureza excepcional, não se presta à rediscussão de matéria já definitivamente julgada e que demanda reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, especialmente quando já transitada em julgado a condenação, como no presente caso.

Conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal não é admitida, salvo na hipótese de manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia, o que, à evidência, não se verifica nos presentes autos.

Trago à baila os seguintes precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO

CRIMINAL
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.
É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal
. 2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando presentes fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Agravo interno desprovido.
(STF – HC 214.879/SP 0118683-38.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/06/2022). Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT
SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU
REVISÃO

CRIMINAL
. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
.
Precedentes
. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - HC 216.925/DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). Grifei

Por oportuno, entendo necessário juntar, também, recentes julgados desta Eg. Corte de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. WRIT UTILIZADO COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO

CRIMINAL
. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. SÚMULA 545/STJ.
-
A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. Nesse diapasão, in casu, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. (...).
(TJ-PA, Acórdão nº 10896378, Relator (a): Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 30/08/2022, Publicado em 01/09/2022). Grifei

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM.
Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional
. O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ-PA – HC 0812477-60.2020.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/02/2021). Grifei

A par disso, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, vez que, da análise perfunctória dos autos, resta claro que o ora paciente, durante todo o curso processual, foi diligentemente assistido pelo seu representante legal que, tempestivamente, após a condenação, interpôs recurso de apelação junto a este Tribunal, não havendo que se reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa.

Inexistindo ilegalidade patente, e sendo o habeas corpus inidôneo como via de impugnação da condenação transitada em julgado, impõe-se, à luz da jurisprudência dominante, o não conhecimento da presente impetração.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
, eis que manejada como
sucedâneo
de
revisão

criminal
, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025